Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. HERDEIRA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DA LIDE ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela sucessora processual do réu originária, na condição de herdeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato e determinou a realização da apuração de haveres na fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a herdeira possui legitimidade para responder à ação após a partilha dos bens do falecido; e (ii) se a pretensão de apuração de haveres foi atingida pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a homologação da partilha, extingue-se o espólio, sendo a herdeira responsável pelos direitos e obrigações do falecido dentro das forças da herança (CC, art. 1.784; CPC, art. 796).
4. A cessão de quinhão hereditário abrange tanto ativos quanto passivos e legitima a herdeira para responder à ação (CC, art. 1.793).
5. O prazo prescricional para apuração de haveres em sociedades não personificadas é de 10 anos, em razão da extensão do normativo estabelecido para as sociedades personificadas (CC, art. 205).
6. A interrupção da prescrição ocorre com a citação da ação judicial anteriormente manejada, com o fito de alcançar as prestações de contas da sociedade no período em que foi sócio informal, voltando a correr apenas após o trânsito em julgado, pois suspenso o prazo no transcurso da lide anterior (CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §1o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: "1. Com a partilha, extingue-se o espólio, e os herdeiros respondem pelos direitos e obrigações do falecido dentro das forças da herança. 2. O prazo prescricional para apuração de haveres em sociedades de fato é de 10 anos, interrompendo-se com o ajuizamento de ação de prestação de contas."